Tribunal: TJPA
Processo: 0807355-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807355-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA VALERIA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. HOSPITAL TEM MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 373, §1º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A agravada, em comparação com o hospital, é tecnicamente hipossuficiente e, portanto, pode ser considerada como a parte mais frágil da relação.

2.

Por outro lado, vislumbro verossimilhança nas alegações da recorrida, pois relatou nos autos todos os procedimentos médicos a que foi submetida, inclusive discorreu sobre uma suposta falha na prestação do serviço.

3.

Além disso, no tocante aos documentos necessários a comprovação do erro médico, não restam dúvidas que o hospital é quem tem melhores condições de fazê-lo, já que está com todo prontuário da autora/agravada, no qual constam os procedimentos médicos realizados.

4.

Desta feita, vislumbro que a hipótese se enquadra na regra do artigo 373, §1º do CPC, já que o agravante tem maior facilidade de cumprir o encargo.

5.

Recurso conhecido e desprovido

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante.

Diz que a decisão vergastada merece ser reformada, uma vez que implica em grave violação ao ordenamento legal vigente.

Sustenta que não houve nenhuma dificuldade de a agravada ter acesso aos documentos relativos ao seu atendimento no hospital, tanto que juntou toda documentação aos autos.

Alega que a atividade médica regular é atividade de meio e se sujeita a intercorrências. Assim, não há presunção de que o erro ocorreu e de que cabe ao réu comprovar a negativa.

Entende que cabe a autora/agravada comprovar que o atendimento ocorreu de forma negligente ou imperita ao ponto de causar-lhe danos que transcendem os riscos comuns aos procedimentos realizados.

Alega que a decisão liminar imputou ao Estado verdadeira prova negativa em seu desfavor.

Afirma que a autora/agravada e não o agravante que deve comprovar que houve falhas no procedimento.

Aduz que a determinação de inversão do ônus da prova para comprovação do erro médico, não merece prosperar, pois é impor ao Estado Prova negativa, o que é vedado. (CPC, art. 373, §2º).

Em razão dos argumentos acima, requer efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 3428109).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 3684174).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3817750).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

De início, conheço do recurso, pois se encontram presentes os seus pressupostos processuais.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante.

O recorrente se insurge contra a decisão de primeiro grau, sob a alegação de que cabe a autora a prova do seu direito.

Diz que a suposta dificuldade de realizar a prova é inexistente, pois a autora teve acesso aos documentos de seu atendimento, tanto o é que os juntou aos autos.

Assim, entende que não havia razão para a inversão do ônus da prova e que a decisão lhe impôs uma verdadeira prova negativa.

A razão não assiste ao agravante.

É que constato a hipossuficiência técnica da agravada em relação ao Hospital. Ademais, em comparação com o agravante, pode ser considerada como a parte mais frágil da relação.

Por outro lado, vislumbro verossimilhança nas alegações da recorrida, pois relatou nos autos todos os procedimentos médicos a que foi submetida, inclusive discorreu sobre uma suposta falha na prestação do serviço.

Além disso, no tocante aos documentos necessários a comprovação do erro médico, não restam dúvidas que o hospital é quem tem melhores condições de fazê-lo, já que está com todo prontuário da autora/agravada, no qual constam os procedimentos médicos realizados.

Assim, diferentemente do que alega o agravante, é o hospital que deve comprovar que realizou o tratamento na agravada de acordo com a sua enfermidade e sem nenhuma intercorrência médica. Tal fato não se constitui em prova negativa, ao contrário, são documentos que somente o hospital tem condições de fornecer, já que foi quem realizou a prestação do serviço.

Desta feita, vislumbro que a hipótese se enquadra na regra do artigo 373, §1º do CPC, já que o agravante tem maior facilidade de cumprir o encargo.

Ante o exposto, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021